Tribunal: TJSP
Processo: 1034072-66.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Autor alega desconhecer a dívida que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – Ré exibe documentação comprobatória que demonstra a contratação do cartão de crédito, além do parcelamento das compras efetuadas – Autor passa a não negar a relação jurídica e a questionar a liquidez do débito e a falta de sua

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Autor alega desconhecer a dívida que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – Ré exibe documentação comprobatória que demonstra a contratação do cartão de crédito, além do parcelamento das compras efetuadas – Autor passa a não negar a relação jurídica e a questionar a liquidez do débito e a falta de sua prévia comunicação a respeito da inscrição - Não há prova que corrobore a tese defendida pelo consumidor, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 – Falta de responsabilidade da ré pela notificação prévia do consumidor acerca da negativação de seu nome – Inocorrência – Ré enviou comunicação prévia ao endereço do autor a respeito do débito – Tal providência, ademais, competiria ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito , nos termos da Súmula 539 do STJ - Improcedência desta ação - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15 - Recurso desprovido, com observação.